Tribunal: TJDFT
Processo: 0718274-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. ARTIGO 28, LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É de rigor a desclassificação da conduta de tráfico para aquela prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006, se as provas dos autos são insuficientes para comprovar a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida com o réu.
2. Quando o acusado permanece acautelado provisoriamente por tempo superior à pena máxima cominada ao delito, imperiosa é a declaração de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da reprimenda.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.